Tribunal: TJDFT
Processo: 0705507-21.2022.8.07.0013
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADOÇÃO DE DESCENDENTE POR ASCENDENTE. PROIBIÇÃO DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. EXCEÇÃO. CIRCUSTÂNCIAS ESPECIAIS DO CASO CONCRETO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. O artigo 42, § 1o, do ECA veda a adoção de descendentes por ascendentes. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte admitem exceções à regra legal, a depender das particularidades do caso concreto.
2. A vedação à adoção avoenga não é absoluta, devendo-se observar o princípio do melhor interesse da criança, o que deve ser aferido na instrução da causa.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Unânime.